Tribunal: TJDFT
Processo: 0705703-04.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. SOLIDARIEDADE ENTRE OS FORNECEDORES. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DAS PASSAGENS EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. IMPOSSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO NÃO COMPROVADA. REMARCAÇÃO SEM ÔNUS. PREVISÃO LEGAL. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré EDESTINOS.COM.BR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. em face da sentença que julgou o pedido inicial procedente para condená-la, solidariamente com a requerida AZUL LINHAS AÉREAS S.A., a remarcar ou disponibilizar ao requerente o bilhete aéreo, conforme destino originalmente previsto e em data a ser escolhida pelos passageiros, sem ônus. Suscita a preliminar de ilegitimidade passiva para a causa, sob o entendimento de que cabe apenas à companhia aérea realizar a remarcação das passagens. No mérito, defende ser impróprio autorizar a remarcação sem custos ao consumidor, pois o cancelamento decorreu de força maior e assim como o consumidor, a companhia aérea ou a agência não podem ser prejudicadas pelo fato. Desse modo, sustenta que o dever da companhia aérea é disponibilizar o crédito no valor da passagem ou possibilitar o reembolso.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 29183771). Contrarrazões apresentadas (IDs 29183773 e 29183780).
III. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, conforme estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
IV. Uma das atividades desenvolvidas pela parte recorrente no mercado de consumo consiste em intermediar a venda de passagens aéreas, sendo responsável por informar ao consumidor valores e datas disponíveis. Assim, na sua função de intermediadora não pode se isentar do dever de prestar suporte ao consumidor quando há necessidade de remarcação das passagens. Ademais, sabe-se que o Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária de todos os que integram a cadeia de consumo (artigo 7o, parágrafo único), de forma que não merece prosperar a preliminar de ilegitimidade passiva aventada pela recorrente.
V. Dispõe o artigo 3o, § 2o da Lei 14.034/2020, que se houver cancelamento de voo, o transportador deve oferecer ao consumidor, como alternativa ao reembolso, sempre que possível, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado.
VI. Veja-se que é a própria lei que estabelece a remarcação sem ônus, portanto não merece qualquer reparo a sentença que impôs à parte ré, solidariamente, a obrigação de remarcar as passagens adquiridas pelo requerente.
VII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.